Tribunal: TCU
Processo: 003.462/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico realizado para contratação de serviços de digitalização de documentos, com suspeita de fraude apurada pela Operação Tritão da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Gabriel Nogueira Eufrásio contra o Acórdão 560/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou procedente representação acerca de irregularidades no Pregão 5/2016 realizado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, e, no que tange ao embargante, ex- Superintendente Jurídico, considerou-o revel, aplicou-lhe multa, inabilitou-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de cinco anos, e estabeleceu sua responsabilidade solidária por débito a ser cobrado em processo de tomada de contas especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. corrigir, de ofício, o erro material constante no item 9.11.2., para excluir o nome de Gabriel Nogueira Eufrásio do referido item; 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante.